Tribunal: TJMT
Processo: 0004967-19.2013.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004967-19.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADELMO PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 300.321.059-91 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “
EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO
”
- DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Ainda que seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a realização de cirurgia é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença retificada tão somente para substituir a aplicação de multa diária, na hipótese de descumprimento da obrigação, por bloqueio de valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA) no
4967-19.2013.8.11.0045 – Código: 91074
proposta por
ADELMO PRESTES DE OLIVEIRA
, através da Defensoria Pública que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a proceder com a realização do procedimento cirúrgico de evisceração do globo ocular direito, e outros procedimento médicos necessários ao paciente.

O Município apela (ID. 17359026), defendendo, preliminarmente ilegitimidade passiva ante a complexidade da demanda; violação aos princípios da reserva do possível e isonomia e revogação das
astreintes
.

Contrarrazões do Autor (ID. 17360492), pelo desprovimento do recurso ante a responsabilidade solidária dos entes federados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, pugna pelo desprovimento do recurso e retificação da sentença, tão somente para excluir a multa fixada em sede de liminar, uma vez que a obrigação já foi devidamente cumprida – id. 41440979.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da alegada ilegitimidade passiva
.

O Município Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que
não é de competência do Município de Lucas do Rio Verde a regulação e autorização para realização da cirurgia.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de
Lucas do Rio Verde
, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado ao Apelado.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art.
23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Destarte, não há que falar em ilegitimidade do Município de
Lucas do Rio Verde
para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado/condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com exclusão do cumprimento da obrigação em face do Município.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município a procederem com a realização do procedimento cirúrgico de evisceração do globo ocular direito, e outros procedimento médicos necessários ao paciente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o
ADELMO PRESTES DE OLIVEIRA
, representado pela Defensoria Pública
ajuizou em
25/09/2013
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência) contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, visando conseguir a realização do procedimento cirúrgico para a evisceração do globo ocular direito do assistido e outros procedimentos médicos necessários decorrentes da doença.

No dia 01/10/2013, foi deferida a concessão da tutela de urgência para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, providencie no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a realização do procedimento cirúrgico de evisceração do globo ocular direito, e outros procedimento médicos necessários ao paciente ADELMO PRESTES DE OLIVEIRA, fixando multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão (ID. 17357988).

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, confirmo em definitivo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-a com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, confirmando a liminar concedida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios. Ciência 2. Defensoria Pública. Transitada em julgado, arquive—se com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária.

O
Apelado
ADELMO PRESTES DE OLIVEIRA
relatou que quando criança, foi vitima de um acidente com fogo e queimou seu olho direito, porém em virtude de residir longe da cidade e possuir escassos recursos, a queimadura cicatrizou e ele permaneceu com o olho cego.

Assevera que em razão de sentir fortes dores, procurou o oftalmologista Dr. Henrique Pradi Adam, o qual prescreveu o procedimento de evisceração do globo ocular direito, a fim de controlar a dor.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ressalto que o fornecimento do procedimento solicitado não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Destaco que as alegações de ofensa ao princípio da isonomia e a falta de previsão orçamentária não prosperam, visto que a pretensão da parte promovente tem amparo constitucional e infraconstitucional, portanto, trata-se de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, sobretudo quando se trata de tutelar direitos de matriz constitucional.

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da realização da cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar a realização da cirurgia necessária.

De outro giro, tenho que deve ser suspensa a aplicação da multa cominatória, na medida que a penhora
on line
, com o consequente bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, revela-se medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, no caso de não ser cumprida espontaneamente a decisão, nos termos dos artigos 497, 536 e 537, todos do CPC.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa,
não há nos autos qualquer notícia de desobediência da imputação judicial.

E mais, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Evidente, portanto, por todo o exposto, o cabimento da substituição da multa diária pelo bloqueio
on line
em caso de descumprimento das decisões judiciais, devendo ser reformada a sentença no particular.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos do Recurso são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária quanto a ilegitimidade passiva do município de Lucas do Rio Verde, a qual foi rejeitada, e a substituição da multa diária pelo bloqueio
on line
em caso de descumprimento das decisões judiciais, devendo ser reformada a decisão no particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso. Na remessa necessária,
RETIFICO

A SENTENÇA
, para substituir a aplicação de multa diária, na hipótese de descumprimento da obrigação, por bloqueio de valores, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021